Tribunal: TJMT
Processo: 1010739-03.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010739-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), EUNICE APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 013.485.801-86 (AGRAVANTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (AGRAVADO), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO E INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão de outra empresa no polo passivo da demanda em razão de formação de grupo econômico caracteriza a desconsideração indireta da personalidade jurídica, objetivando atingir bens de uma empresa para pagamento de dívida de outra.

Diante das provas existentes nos autos, tem-se por satisfatoriamente comprovada a confusão patrimonial e administrativa entre a executada e a empresa FREEWAY TRANSPORTES LTDA, haja vista a relação familiar que unem os sócios proprietários das empresas em questão, bem como a semelhança de objeto social (transporte de passageiros) e atuação no segmento empresarial.

Assim, deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, inclusive inversa, se for o caso, por consequência, autorizar a penhora de imóveis pertencentes à empresa FREEWAY TRANSPORTES LTDA ou de seus sócios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EUNICE APARECIDA DO NASCIMENTO,

contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de formação de grupo econômico na
Ação de Indenização por Danos Morais em fase de cumprimento de sentença nº 0006528-28.2004.8.11.0002
ajuizada em face de
TUT TRANSPORTES LTDA.

A agravante alega que move ação indenizatória em desfavor da agravada, lide esta que restou procedente, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 641.690,33 (seiscentos e quarenta e um mil seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos), em face da morte prematura de seu filho por acidente de trânsito, atropelamento.

Aduz que, apesar de empreender vários esforços para penhora de valores, restou encontrado apenas a quantia de R$ 213,44 (duzentos e treze reais e quarenta e quatro centavos).

Diz que foi apresentado o cruzamento de empresas e CPF’s dos devedores, a fim de perceber uma junção de várias empresas, todas no transporte de passageiros e na compra e venda de combustíveis com o intuito de formação de grupo econômico de fato com patrimônio apto a saldar a presente execução.

Assevera que, todavia, entendeu o juízo
a quo
por determinar a habilitação dos valores creditícios no processo falimentar da requerida, decisão que fere a entrega jurisdicional, tornando inócuo o processo de conhecimento e do direito da autora de receber seu crédito.

Ao final, requer seja reconhecida a formação de grupo econômico entre a empresa executada, TUT TRANSPORTES LTDA e a empresa FREEWAY TRANSPORTES LTDA, e assim integrar o polo passivo da demanda, bem como a penhora de bens imóveis em nome de FREEWAY TRANSPORTES LTDA.

Liminar indeferida, conforme ID nº 91433454.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID nº

98973004.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a agravante
EUNICE APARECIDA DO NASCIMENTO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais em fase de cumprimento de sentença
nº 0006528-28.2004.8.11.0002 em desfavor de
TUT TRANSPORTES LTDA e JOÃO LUIZ DE CAMPOS.

O feito teve seu regular processamento, culminando com a sentença de procedência pela morte do filho da autora, condenando os requeridos, solidariamente, a importância de R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil quinhentos reais) a título de danos morais.

Contra essa decisão teve recurso de apelação, o qual foi conhecido e desprovido o recurso interposto pela requerida TUT TRANSPORTES LTDA, mantendo incólume a sentença.

Houve pedido de cumprimento de sentença, requerendo a autora o bloqueio numerário da parte devedora, via consulta BACENJUD, o qual foi deferido pelo Juízo
a quo
, encontrado o valor de R$ 213,44 (duzentos e treze reais e quarenta e quatro centavos) na conta da requerida TUT TRANSPORTES LTDA.

Foi requerida pesquisa via RENAJUD na empresa requerida, cuja resposta apontou inúmeros veículos em nome da empresa devedora TUT, no entanto, todos contendo restrições judiciais, bem como a informação de que a empresa encontra-se em recuperação judicial.

Após, foi requerida a formação de grupo econômico da empresa TUT TRANSPORTES LTDA e as empresas RIO MANSO LTDA e ALVORADA HOTEL LTDA, bem como a penhora
on line
em nome das empresas pertencentes ao grupo econômico.

Tal pedido foi indeferido, uma vez que ausentes os indícios de sucessão empresarial apontados pela parte exequente.

A autora peticionou requerendo seja reconhecida a formação de grupo econômico entre a empresa executada TUT TRANSPORTES LTDA. e as empresas WESLWW TRANSPORTES LTDA; COMERCIAL DE COBUSTÍVEIS LTDA; AGE TRANSPORTES LTDA ME e FREEWAY TRANSPORTES LTDA, tendo em vista que os sócios e filhos dos sócios da primeira empresa são os sócios administradores das demais, de modo que integram o mesmo ciclo social/familiar, possuem o mesmo ramo comercial, requerendo a penhora de bens imóveis em nome da empresa FREEWAY TRANSPORTES LTDA.

O i. juiz
a quo
Dr. André Maurício Lopes Prioli indeferiu o pedido de formação de grupo econômico, bem como determinou a habilitação dos valores creditícios no processo falimentar da requerida TUT TRANSPORTES.

Contra a referida decisão a autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado mediante ação autônoma, posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive
dispensando-se a instauração do incidente
se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2º e 3º do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º
.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4º, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
,
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 134, § 4º, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude
caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...) A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores. A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".
(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que não se pode aguardar a citação daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras, após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18ª ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que
há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo
com a citação a que se refere o
§ 2º do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15
.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Vejamos.

Da análise dos autos se depreende que o Cumprimento de Sentença, interposto em julho/2015, decorre de sentença proferida em dezembro/2009 que julgou procedente a Ação Indenizatória movida por EUNICE APARECIDA DO NASCIMENTO (ID nº 59116364 – Fl. 360) em desfavor de TUT TRANSPORTES LTDA e tem por fim ver satisfeito o pagamento de R$ 610.690,33 (seiscentos e dez mil seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos) a título de danos morais a qual foi condenada a requerida e mantida a condenação pelo e. Tribunal de Justiça no recurso de apelação cível nº 81146/2011 (ID nº 59116361 – Fl. 428).

Pois bem.

Consoante entendimento doutrinário
“o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em uma perspectiva teórica expansiva
afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos, valendo-se de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.
Com a teoria da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, é possível estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica aos ‘sócios ocultos’ para responsabilizar aquele indivíduo que coloca sua empresa em nome de um terceiro ou para alcançar empresas de um mesmo grupo econômico.”
RANGEL, Tauã Lima Verdan.
A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica: primeiros comentários
. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 149, jun 2016. Disponível em:
http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17353
).

Com efeito, a teor do art. 133, §§ 1º e 2º, do CPC/15, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – que também poderá ser aplicado nos casos de desconsideração inversa – será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, e deverá observar os pressupostos previstos em lei.

Desse modo, após a análise dos documentos que instruem o processo ora
sub examine
,
resta comprovada a impossibilidade de adimplemento pela pessoa jurídica dos valores cobrados
, assim como dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil acima mencionado, o que evidencia a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa nesta fase processual.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DO CREDOR – RECORRENTES ALEGAM AUSÊNCIA DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE NA EMPRESA DEVEDORA – NÃO OCORRÊNCIA -
ABUSO DE PERSONALIDADE CARACTERIZADO PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Diante das provas existentes nos autos, é evidente a confusão patrimonial entre a Executada CONTAFÁCIL e os Agravantes, haja vista a unidade de gestão dos sócios, que são do mesmo grupo familiar, bem a como semelhança de objeto social (prestação de serviços a concessionaria de energia elétrica) e atuação no segmento empresarial.”
(N.U 1003136-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (destaquei)

Em que pesem as tentativas de penhora de bens e, inclusive, de créditos da executada, foi encontrado somente o montante de R$ 213,44 (duzentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), nas contas da executada, evidenciando, assim, a insuficiência financeira e patrimonial da mesma para saldar a obrigação. Vejamos (ID nº 59116360 – Pág. 14):

Diante dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os Atos Constitutivos da empresa Executada, tudo aliado aos demais elementos contidos neste processo, depreende-se que há confusão patrimonial e administrativa entre a empresa executada
TUT TRANSPORTES LTDA
e as pessoas jurídicas
WESLWW TRANSPORTES LTDA, COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS N S LTDA ME, AGE TRANSPORTES LTDA ME e FREEWAY TRANSPORTES LTDA ME.

Isso porque, constata-se que a empresa
WESLWW TRANSPORTES LTDA (CNPJ 24.963.704/0001-28) tem o Sr. AMADOR ATÁIDE GONÇALVES TUT como sócio majoritário e minoritário WESLEY ANTUNES GONÇALVES, seu filho.
Vejamos (ID nº 59116360 – Pág. 99 e 113):

Já a empresa
COMERCIAL DE COMUSTÍVEIS N S LTDA ME (CNPJ 02.283.811/0001-72) tem o Sr. AMADOR ATAÍDE GONÇALVES TUT como sócio majoritário e administrador.
Vejamos (ID nº 59116360 – Pág. 101 e 113):

Por sua vez, a empresa
AGE TRANSPORTES LTDA ME (CNPJ 05.025.535/0001-60), tem como sócios igualitários LEDA ANTUNES GONÇALVES e ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES e administrador WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, filho da Sra. LEDA.
Vejamos (ID nº 59116360 – Pág. 103 e 105):

E a empresa
FREEWAY TRANSPORTES LTDA ME (CNPJ 02.283/830/0001-07) possui sócios igualitários WESLEY ANTUNES GONÇALVES e WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, ambos filhos do Sr. AMADOR ATAÍDE GONÇALVES TUT e Sra. LEDA ANTUNES GONÇALVES.
Vejamos (ID nº 59116360 – Pág. 97):

Com efeito, conclui-se que, além da relação familiar que unem os sócios proprietários das empresas em questão,
evidencia-se a conexão de negócios entre elas, caracterizada não só pela identidade de sócios (AMADOR ATAÍDE GONÇALVES TUT, LEDA ANTUNES GONÇALVES, e os filhos
WESLEY ANTUNES GONÇALVES e WANCLEY ANTUNES GONÇALVES)
, mas também objetos semelhantes (transportes de passageiros e de compra e venda de combustíveis).

Outrossim, imperioso registar que a empresa
FREEWAY TRANSPORTES LTDA ME,
possui,
a priori,
patrimônio apto para saldar a presente execução, conforme comprova os documentos juntados no ID nº 59116360. Vejamos:

Nesse contexto, e ainda, pelo extenso lapso temporal em que tramita a presente demanda (15 anos), cujo débito possui natureza alimentar, deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de formação de grupo econômico na fase de execução, para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa agravada, inclusive inversa, se for o caso, por consequência, determino a penhora de imóveis pertencentes à empresa FREEWAY TRANSPORTES LTDA ou de seus sócios.

Com tais considerações,
dou provimento
ao presente recurso para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, inclusive inversa, se for o caso, por consequência, determino a penhora de imóveis pertencentes à empresa
FREEWAY TRANSPORTES LTDA, ou de seus sócios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021